Tribunal: TJMT
Processo: 1011599-96.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011599-96.2022.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 432.240.831-15 (APELANTE), PATRICK SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 060.262.621-80 (ADVOGADO), ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - CPF: 059.319.021-12 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 298.707.631-20 (APELADO), ELIETE CUSTODIA DA COSTA - CPF: 892.904.881-15 (APELADO), MARIA PEREIRA SIQUEIRA GRANZOTO - CPF: 488.755.971-20 (APELADO), ELIAS GRANZOTO - CPF: 162.056.421-15 (APELADO), IVONETE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 394.018.201-04 (APELADO), NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 535.173.261-00 (APELADO), MARLENE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 758.843.481-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO DE FRAÇÃO DE BEM OBJETO DE HERANÇA – AUTOR COERDEIRO – PARTILHA NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DA POSSE EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE – DESNECESSIDADE DE POSSE EXCLUSIVA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL – SUFICIÊNCIA DA POSSE EXCLUSIVA SOBRE A FRAÇÃO IDEAL QUE SE PRETENDE USUCAPIR – SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1. Ante a autonomia da posse, a transferência da propriedade por sucessão
causa mortis
não obstaculiza a prescrição aquisitiva, que pode ser declarada para excluir de eventual e futura partilha a fração patrimonial exclusivamente possuída com
animus domini
por um dos herdeiros, desde que comprovados os requisitos legais, à luz do contraditório.

2. Não se exige, para a usucapião, a posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel objeto da herança, mas apenas a posse exclusiva da parcela que se pretende usucapir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JUAREZ PEREIRA DE SIQUEIRA
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Usucapião proposta em face de
ANTÔNIO PEREIRA DE SIQUEIRA
e
OUTROS
, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito.

De acordo com a fundamentação da sentença:
(i)
não se permite que um herdeiro pleiteie a usucapião de imóvel objeto de herança, antes da instauração do processo de inventário, por se tratar de bem indivisível, e;
(ii)
ainda quando admitida, a usucapião de bem indivisível não é cabível em caso de imóvel ocupado por dois dos herdeiros, mas apenas se exercida a posse do imóvel de forma exclusiva.

O apelante sustenta que não há impedimento legal à usucapião de imóvel objeto de herança, pleiteada por um dos herdeiros/condôminos em face dos demais. Discorre sobre a autonomia da posse em relação à propriedade. Diz que a posse exclusiva, mencionada na sentença, não deve ser exercida em relação à totalidade do imóvel, mas apenas na fração que se pretende usucapir. Alega cerceamento de defesa e cita precedentes dos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em decidir se é admissível a propositura de ação de usucapião por um dos herdeiros em face dos demais, almejando parcela de imóvel objeto de herança antes da abertura do inventário, e, em caso positivo, se a demanda pode envolver apenas a fração pretendida ou exige, necessariamente, a posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel.

Quanto à primeira questão, a resposta é positiva.

Isso porque, ante a autonomia da posse, a transferência da propriedade por sucessão
causa mortis
não obstaculiza a prescrição aquisitiva, que pode ser declarada para excluir de eventual e futura partilha a fração patrimonial exclusivamente possuída com
animus domini
por um dos herdeiros, desde que comprovados os requisitos legais, à luz do contraditório.

Eis, a propósito, o entendimento do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA
. [...] 2. O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de usucapião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC/02). 5. A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791, parágrafo único, do CC/02.
6. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários. 7. Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o outro herdeiro/condômino -, desde que, obviamente, observados os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem. 8. A presente ação de usucapião ajuizada pela recorrente não deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito, devendo os autos retornar à origem a fim de que a esta seja conferida a necessária dilação probatória para a comprovação da exclusividade de sua posse, bem como dos demais requisitos da usucapião extraordinária.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”

(REsp n. 1.631.859/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018.)

É certo que, até a partilha, os direitos dos coerdeiros consideram-se indivisíveis e regem-se pelas normas relativas ao condomínio, a rigor do art. 1.791, parágrafo único, do CC. E a jurisprudência é pacífica também em reconhecer a admissibilidade da usucapião de bem em condomínio:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não recai na vedação de não possuir "outro imóvel" urbano, contida no artigo 1.240 do Código Civil.
4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade.
[...]”

(REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Por fim, ao revés do que restou consignado na sentença, não se exige a posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel objeto da herança. A posse exclusiva deve ser exercida especificamente
sobre a fração ideal que se pretende usucapir
, e não sobre a integralidade do imóvel maior integrado pela parcela almejada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
, determinando a devolução à origem para o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023